Tribunal: TJPA
Processo: 0804859-12.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804859-12.2018.8.14.0040

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA

APELADO: SALOBO METAIS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. DUPLICIDADE DE CHASSI. PEDIDO DE SUBSTITUIÇAO DE PLACAS E NOVO EMPLACAMENTO DE AUTOMOTORES. PORTARIA Nº 203/1999-DENATRAN. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO OBRIGATÓRIO NÃO REALIZADO. RESOLUÇÃO Nº 670,-CONTRAN. LAUDO PERICIAL NÃO REALIZADO. PEDIDOS IMPROCEDENTES. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO AUTOMÁTICA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1-
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN contra sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c tutela antecipada, confirmou os efeitos da Tutela Antecipada e julgou procedente o pedido com resolução do mérito nos termos do art.487, I do CPC;

2-
No caso, apesar de restar comprovada a duplicidade de chassis de automotores, de acordo com a legislação pertinente para que haja novo emplacamento dos automóveis é necessário observar procedimentos e documentos necessários à instauração do procedimento administrativo junto as autarquias de trânsito, a exemplo a realização de perícia pelo instituto oficial para validar a marcação do chassi original, o que não aconteceu e não restou demonstrado nos autos;

4- Improcedente os pedidos da exordial, deve ser reformada a sentença atacada e por conseguinte, inversão automática do ônus sucumbencial.

5- Recurso de apelação conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de reexame necessário e recurso de Apelação interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c tutela antecipada, confirmou os efeitos da Tutela Antecipada e julgou procedente o pedido com resolução do mérito nos termos do art.487, I do CPC
, condenando o requerido a emitir os boletos pertinentes e proceder a substituição das placas bem como efetuar o emplacamento dos veículos em questão. Ao final, fixou honorários advocatícios de 10% do valor da causa.

Narra a Autora, que é proprietária de oito caminhões SCANIA (o primeiro ANO MODELO 2011/2011, CHASSI 9BSP8X400B3679174, PLACA LRB-8472, emplacado em CUIABÁ/MT; o segundo ANO MODELO 2011/2011, CHASSI 9BSP8X400B3679230, PLACA LLZ-2620, emplacado em GOIÂNIA/GO; O terceiro ANO MODELO 2011/2011, CHASSI 9BSP8X400B3679423, PLACA FAJ-2610, emplacado em CURITIBA/PA; O quarto ANO MODELO 2011/2011, CHASSI 9BSP8X400B3679257, PLACA LUD-5412, emplacado em INHUMAS/GO; O quinto ANO MODELO 2011/2011, CHASSI 9BSP8X400B3679285, PLACA OLK-9380, emplacado em TOCANTINOPOLIS/TO; O sexto ANO MODELO 2011/2011, CHASSI 9BSP8X400B3679340, PLACA OLK-9410, emplacado em CAMPO GRANDE/MS; O sétimo ANO MODELO 2011/2011, CHASSI 9BSP8X400B3679422, PLACA FAQ-1281, emplacado em SANTO ANDRÉ/SP; O oitavo ANO MODELO 2011/2011, COR BRANCA, CHASSI 9BSP8X400B3679401, PLACA OLK-9420, emplacado em SÃO PAULO/SP.)

Aduzindo que, ao tentar realizar o emplacamento de seus veículos perante o DETRAN-PA, foi informada que os veículos estavam emplacados em nome de outros proprietários, em outro estado da federação e, por conta disso, não seria possível o licenciamento e emplacamento dos veículos perante o DETRAN-PA.

Alegou que a própria empresa SCANIA informou à Autora que os veículos se encontravam registrados, logo, sustentou que os veículos tiveram os números de chassi clonados, haja vista que os caminhões foram comprados e faturados em nome de Salobo Metais S/A, no ano de 2011, por meio das notas fiscais nº 593036 de 07/04/2011, nº 593033 de 07/04/2011, nº 593031 de 07/04/2011, nº 593038 de 07.04.2011, nº 593032 de 07/04/2011, nº 593037 de 07/04/2011, nº 593034 de 07/04/2011, nº 593035 de 07/04/2011, que anexou aos autos, bem como cartas da própria vendedora dos veículos confirmando a propriedade da Empresa Autora.

Continuou narrando que não pode ser punida por erro do Detran, que autorizou o emplacamento sem a apresentação das notas fiscais, asseverando que os veículos foram clonados.

Anexou notas fiscais em seu nome, carta da empresa SCANIA, e documento de emplacamento dos veículos de mesmo chassi, em nome de terceiros.

O juízo de primeiro grau concedeu a tutela de urgência.

O requerido apresentou Agravo de Instrumento, que foi distribuído sob minha relatoria, autos nº 0803942-79.2019.814.0000.

O Departamento de trânsito apresentou contestação, preliminarmente pontuou a possibilidade de resolução nas vias administrativas, conforme resolução nº 670/2017 do CONTRAN, pugnando pela ausência de interesse processual do autor.

Aduziu, ainda, a inexistência de resistência pelo Departamento de trânsito, bem como estabeleceu os critérios legais para a realização do procedimento de mudança de placa no caso concreto, que não foi realizado pelo requerente.

Bem como, a ausência de responsabilidade do requerido em relação ao suposto ilícito ocorrido.

Após a regular tramitação, sobreveio sentença, nos seguintes termos:

“Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada proposta por SALOBO METAIS S/A em desfavor do DETRAN/PA. Narra o autor que teve seus veículos chassi 9BSP8X400B3679174, e 9BSP8X400B3679230, 9BSP8X400B3679423, 9BSP8X400B3679257, 9BSP8X400B3679285, 9BSP8X400B3679340, 9BSP8X400B3679422 e 9BSP8X400B3679401 emplacados em outros estados de federação, alega ser dona dos referidos veiculos e que os mesmos foram clonados. Em razão de tais fatos, requer tutela de urgência antecipada no sentido de obrigar o DETRAN a substituir as placas dos veículos.

Decisão, deferindo o pedido de tutela de urgência e determinando a citação do requerido.

Regularmente citado, o DETRAN alegou, em síntese ilegitimidade passiva, e no mérito pugna pela improcedência do pedido.

É o relatório. Fundamento e decido.

Em análise mais apurada, não existe fundamento para a recusa do DETRAN/PA em promover a substituição do emplacamento sob o fundamento de que não é parte legítima. Ora, se o DETRAN/PA é órgão integrado do Sistema Nacional de Trânsito, atuando conjuntamente com os demais órgãos de trânsito do território nacional, não há que se falar em impossibilidade de cumprimento da decisão.

Mostrando-se incontroverso o fato que o veículo teve as placas clonadas, a regularização do registro, com a troca da placa alfanumérica, é medida que se impõe.

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, CONFIRMO OS EFEITOS DA TUTELA JÁ DEFERIDA E DEVIDAMENTE IMPLEMENTADA E JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, CONDENANDO o DETRAN/PA À OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCRITA À EXORDIAL.

Sem custas processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Não havendo recurso voluntário, proceda-se a remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, nos termos do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme art. 85, § 2º do NCPC.

Transitado em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.”

Irresignado o Departamento de Trânsito apresentou recurso de apelação, narrando que foi ajuizada contra si a ação de obrigação de fazer pela empresa Salobo Metais S.A, visando à emissão de boletos para a substituição de placas e novo emplacamento dos veículos dos caminhões SCANIA.

Relata que, na ação ordinária, consta alegação de que fora realizado registro fraudulento de automóveis com caminhões semelhantes de propriedade da autora em Departamentos de outra unidade da Federação, o que causou obstáculo à utilização regular dos bens móveis.

Pontuou a nulidade da sentença de primeiro grau que não analisou o conteúdo probatório dos autos,

Assevera que, apesar da duplicidade de chassis, não tem competência para proceder novo emplacamento de veículos que possuem registro em outro Estado da Federação, alegando ilegitimada em relação à demanda.

Afirma que não pretende se insurgir quanto a determinação de registro e emplacamento dos veículos, mas tal medida, para ser implementada, depende do cumprimento de providências imputáveis aos departamentos de trânsito de outros estados.

Sustenta que a obrigação é impossível de ser cumprida, bem como representa inobservância da legislação que regulamenta o procedimento administrativo, na hipótese de veículos clonados.

Conclui que não é responsável pelo impasse travado, e, por esta razão, não cabe a condenação do ônus sucumbencial.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do apelo, pala reformar a sentença de primeiro grau que foi exarada em contradição ao lastro probatório dos autos.

O apelado apresentou contrarrazões suscitando
o improvimento do Apelo
e majoração dos honorários de sucumbência.

Os autos foram redistribuídos em razão da prevenção.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo.

O Parecer Ministerial opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do reexame necessário e do recurso de apelação. Passo à análise da matéria devolvida.

Segundo os fatos narrados na inicial, trata-se de ação de obrigação de fazer c/c com tutela antecipada, em que o autor busca compelir o requerido a adotar as providências necessárias para a regularização de 08 (oito) caminhões da empresa apelada mediante a substituição das placas e do emplacamento dos veículos, sob o argumento de ocorrência de clonagem dos veículos em outros Estados da Federação.

A sentença deferiu o pedido inicial, sob entendimento de que o apelante Detran/PA detém competência legal para efetuar o registro dos veículos motores conforme dispõe o art.22, III do CTB, pois é órgão integrado do Sistema Nacional de Trânsito atuando conjuntamente com os demais órgãos de trânsito do território nacional.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que não pretende discutir o mérito do
decisum
que determinou o registro e emplacamentos dos automóveis da empresa apelada. No entanto, sustenta que a medida só pode ser implementada após a adoção de medidas cabíveis pelos departamentos de trânsito de origem, os quais realizaram o registro de outros automóveis com as mesmas características dos veículos da empresa apelada.

Da leitura dos fatos narrados, trata-se de veículo registrados com chassi “dublê”, isto é, o veículo possui as mesmas características do original, incluindo marca, modelo e cor.

Tal afirmação é consubstanciada nos documentos acostados nos autos, em especial, pelas nota fiscais, emitidas 2011, e as consultas de veículo base nacional, em que é possível aferir o registro de outros automóveis em nome de terceiros, em unidade diversa da federação do Estado do Pará, com os mesmos chassis dos veículos da apelada.

Logo, fato inconteste que existe a duplicidade de chassis, entretanto não consta nos autos qualquer referência ao processo administrativo que foi supostamente realizado, não consta negativa do Departamento Estadual de Trânsito, não consta perícia que ratifique a autenticidade do chassi dos veículos em questão, e não consta relatos de onde estejam os caminhos tampouco sobre a inercia desde a aquisição em 2011 até o ajuizamento da ação em 2018.

Ocorre que, como mencionado anteriormente, o apelante alega que está impossibilitado de novo emplacamento dos veículos, uma vez que não foi observada
a Portaria nº 203/1999 do Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN
.

Por oportuno, transcrevo a Portaria nº 203 de 1999 do DENATRAN (Padronização dos procedimentos nos casos de ocorrência de duplicidade de chassi).

“Art. 1º Nos casos de ocorrência de duplicidade de chassi de veículos, registrados em mais de uma Unidade da Federação - UF, e após consulta prévia para descartar eventuais erros cadastrais, adotar-se-ão os procedimentos previstos nesta Portaria.

Art.
2º
A
Unidade da Federação que identificou a duplicidade deverá encaminhar comunicação devidamente fundamentada à Unidade de Federação onde encontra-se o outro registro do chassi, instruída com a seguinte documentação:
(grifo nosso)

I -
Laudo pericial oficial
ou laudo de vistoria do DETRAN de origem, com decalque do chassi e agregados;

II - Informação do fabricante relativo ao chassi (ficha de montagem);

III - Documentos de registro e licenciamento do veículo e se possível cópia autêntica da nota fiscal da origem lícita.

Parágrafo único. As providências
no DETRAN onde se acha registrado o veículo suspeito, estando o processo instruído na conformidade com este artigo, deverão ser adotadas no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, acrescentando-se ao final do chassi, somente nos sistemas Estadual e RENAVAM,
os caracteres "DB". Deve-se gravar restrição Administrativa no veículo cujo chassi recebeu o "DB".

Art. 3º Verificado a qualquer tempo a inconsistência ou inveracidade das informações prestadas pela UF solicitante, haverá a reversão do procedimento, restituindo o cadastro à condição inicial, ficando o DENATRAN incumbido de estabelecer a forma técnica de sua efetivação.

Art. 4º Ocorrendo o bloqueio devido a furto ou roubo no veículo não original, a UF responsável pela inclusão do impedimento providenciará, através das respectivas delegacias, a necessária alteração do cadastro.

Parágrafo único. O Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN poderá bloquear o cadastro a qualquer momento, quando comprovar irregularidade ou procedimentos ilegais.”

Ainda, a RESOLUÇÃO Nº 670, DE 18 DE MAIO DE 2017 do CONTRAN, estabelece as regras para procedimento administrativo de troca de identificação de veículos automotores em casos de clonagem, bem como, os documentos necessários à identificar o veículo clone e o original, transcrevo:

II - fotografias coloridas da frente, da traseira e das laterais do veículo de propriedade do requerente
, para confronto com os demais documentos, devendo ser descritos ou indicados todos os pontos divergentes entre o veículo clonado e o veículo dublê ou clone;

III - informações que possibilitem a comprovação da existência de veículo dublê ou clone;

IV - cópia do expediente que autorizou a remarcação do chassi, na hipótese da identificação do chassi e agregados demonstrar que a gravação não é original ou que tenha ocorrido a sua substituição.

V - laudo de vistoria de identificação veicular, nos moldes da Resolução CONTRAN nº 466, de 11 de dezembro de 2013, e suas alterações, para a constatação da originalidade dos caracteres de identificação (chassi e seus agregados), com a coleta das respectivas imagens;

VI - laudo pericial, elaborado pelo Instituto de Criminalística competente, com as características do veículo.

Da transcrição acima, depreende-se que, identificado o caso de duplicidade de chassi, existe um procedimento padrão a ser seguido para que haja novo emplacamento, o que não ocorreu ou não restou demonstrado no caso em apreciação.

Tornando indispensável a comprovação pericial sobre a marcação do chassi do veículo, em todos os casos, e fotografias e documentos que possam corroborar com a identificação do veículo original em confronto com o automóvel “duble”.

Entretanto, ao ajuizar a ação ordinária, a autora ora apelada acostou, tão somente, notas ficais emitidas em 2011
,
nas quais

é possível aferir que a empresa adquiriu os referidos automóveis possuindo os números dos chassis em duplicidade, sendo a venda e respectivos chassis confirmados nas correspondências expedidas pela empresa Scania Brasil no ano de 2018, as quais informaram à quem interessar que os veículos foram vendidos para empresa apelada através das referidas notas, informando número de chassi e motor idêntico ao da consulta à base nacional dos veículos que demonstram o emplacamento realizado em 2011, nos estados de: MT; GO; PR; MG; TO; MS; SP e SP.

Não consta, como prova anexa no processado, qualquer
Boletim de Ocorrência,
onde o autor aduza que tomou conhecimento das clonagens das placas, qualquer solicitação de perícia nos veículos, onde se encontram os veículos desde a aquisição ate o momento do ajuizamento, se estão em posse da fabricante, ou se foram entregues ao apelado, e ainda que indispensável o esgotamento das vias administrativas, não consta sequer protocolo junto ao departamento de Transito do Estado do Pará.

A par da documentação acostada na inicial, não existe o laudo pericial previsto na Portaria 203/1999 do DENATRAN.

E, segundo o inciso I do art.2º da Portaria 203/1999 do DENATRAN, transcrito outrora, no caso de clonagem de chassis, é necessário o laudo pericial, que pode ser feito pela parte ou pelo próprio Detran de origem que identificou a duplicidade de chassi, ou por perícia cientifica criminal, conforme RESOLUÇÃO Nº 670 do CONTRAN.

Em que pese tal exigência, não vejo que o apelante, foi provocado administrativamente para registrar/emplacar os veículos de propriedade da apelada, pelo fato deixou de realizar o procedimento cabível, ou seja, não exigiu ou realizou o laudo, tampouco solicitou os demais documentos pertinentes para instruir o processo administrativo conforme previsto na Portaria 203/1999 do Denatran.

Por derradeiro, sem a comprovação de pericial sobre a autenticidade do chassi dos veículos, ratifica sobre a impossibilidade de confirmar a originalidade dos elementos de identificação do veículo que se encontram em outra base territorial.

No entanto, embora reste comprovada pela nota fiscal, e declaração da empresa que efetivou a venda, a ausência de perícia, requisito indispensável para a realização do emplacamento, não foram adotados pela autora/apelada com vistas a subsidiar o processo administrativo e/ou o judicial, portanto, deixou de juntar a documentação necessária para devida instrução do processo, conforme termos da Portaria 203/99 do DENATRAN e RESOLUÇÃO Nº 670 do CONTRAN.

Portanto, não resta inequívoco sobre a marcação original do chassi,
não há legalmente/juridicamente, como determinar novo emplacamento dos veículos objeto da demanda
, conforme pedido constante na exordial, uma vez que, nessa hipótese, é imprescindível a realização de processo administrativo e de perícia, nos termos da legislação alhures deduzida.

Nesse sentido, transcrevo a jurisprudência sobre casos similares, sobretudo pela relevância do laudo pericial:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. DUPLICIDADE DE CHASSI.PEDIDO DE SUBSTITUIÇAO DE PLACAS E NOVO EMPLACAMENTO DE AUTOMOTORES. PORTARIA Nº 203/1999-DENATRAN. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO OBRIGATÓRIO NÃO REALIZADO.PEDIDOS IMPROCEDENTES. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO AUTOMÁTICA.APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1-
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN contra sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c tutela antecipada, confirmou os efeitos da Tutela Antecipada e julgou procedente o pedido com resolução do mérito nos termos do art.487, I do CPC;

2-
Não deve ser acolhida a Preliminar de não conhecimento do recurso, eis que nas razões recursais é possível aferir o pedido de reforma da sentença que condenou o réu/apelante a realizar novo emplacamento dos veículos da empresa apelada/autora, bem como, a empresa apelada apresentou contrarrazões refutando as teses constantes no apelo;

3- No caso, apesar de restar comprovada a duplicidade de chassis de automotores, de acordo com a legislação pertinente para que haja novo emplacamento dos automóveis é necessário observar procedimentos e documentos necessários à instauração do procedimento administrativo junto as autarquias de trânsito, o que não aconteceu;

4- Improcedente os pedidos da exordial, deve ser reformada a sentença atacada e por conseguinte, inversão automática do ônus sucumbencial.

5- Recurso de apelação conhecido e provido.”

(APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - TJ/PA – autos nº 0076962-55.2015.8.14.0040 - 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 21 de março de 2022. Relatora Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EMPLACAMENTO DE VEÍCULO – INVIABILIDADE – SUPOSTO AUTOMÓVEL CLONADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – NECESSIDADE DE ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS CONTIDAS NA PORTARIA N. 203/1999 DO DENATRAN PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ocorrendo duplicidade de chassis de veículos registrados em mais de uma Unidade da Federação, o emplacamento dependerá da realização das alterações previstas nos arts. 1º e 2º, parágrafo único, da Portaria n. 203/1999 do DENATRAN, efetivadas perante o órgão de trânsito onde está registrado o suposto veículo clonado, ocasião em que será acrescentado ao final do chassi, nos Sistemas Estadual e RENAVAM, os caracteres “DB” e gravada restrição administrativa no veículo cujo chassi recebeu o “DB”.

(TJ-MT 10235052520208110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/08/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. TROCA DE PLACA DE VEÍCULO CLONADO. MULTAS DE TRÂNSITO COMETIDAS EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. ART. 373,
DO CPC. RESOLUÇÃO Nº 670/2017 DO CONTRAN. SENTENÇA MANTIDA.
1. É incontroverso nos autos que o veículo de propriedade do autor é original e que as multas por excesso de velocidade surgiram em outras unidades da federação.
2. O que se analisa nos presentes autos é se, de fato, houve carência de provas com o fim de preenchimento dos requisitos da resolução nº 670 de 18 de maio de 2017 do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN
.
3. Não foi apresentado comprovante efetivo de clonagem do veículo, vez que as perícias técnicas juntadas apenas afirmam a originalidade do automóvel do autor, sem, contudo, considerar algum veículo dublê. Portanto, há insuficiência de elementos para comprovar a existência de clonagem do automóvel do autor/recorrente. 4. Recurso conhecido e desprovido.Unânime
.(TJ-DF 07079948520188070018 DF 0707994-85.2018.8.07.0018, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Data de Julgamento: 12/08/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/08/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. TRÂNSITO. VEÍCULO CLONADO.
SUBSTITUIÇÃO DE PLACA E EXPEDIÇÃO DE CRLV. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
CONFORME ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO ÂMBITO DO STJ, O MANDADO DE SEGURANÇA EXIGE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA,
DEVENDO A INICIAL DESDE LOGO APRESENTAR OS FATOS INCONTROVERSOS E O DIREITO SUPOSTAMENTE INFRINGIDO, REQUISITOS AQUI NÃO VERIFICADOS.NA HIPÓTESE DOS AUTOS, AS PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS (BOLETIM DE OCORRÊNCIA E DECLARAÇÃO DA EMPRESA DE QUE A IRMÃ E CUNHADO NÃO FALTARAM AO SERVIÇO) NÃO SÃO SUFICIENTES PARA PROVAR A SUPOSTA CLONAGEM.NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE PERÍCIA OU QUALQUER OUTRO MEIO TÉCNICO DE QUE EFETIVAMENTE HOUVE ALTERAÇÃO DO CHASSI DO AUTOMÓVEL PERTENCENTE AO IMPETRANTE
.AUSENTE A DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO POR ATO ILEGAL OU ABUSIVO DE AUTORIDADE,
INCABÍVEL A DETERMINAÇÃO PARA QUE O DETRAN/RS PROCEDA A TROCA DE PLACA DO VEÍCULO, COM EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO (CRLV).SEGURANÇA DENEGADA.APELAÇÃO PROVIDA.
(TJ-RS - AC: 50053303020208210001 RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Data de Julgamento: 17/03/2021, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 23/03/2021).

“DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020. CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 66/2020. INVIABILIDADE DE EMPLACAMENTO JUNTO À AUTARQUIA DE TRÂNSITO ESTADUAL. DUPLICIDADE DO CHASSI. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ATO FRAUDULENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO OPE JUDICIS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. A outorga do efeito suspensivo postulado, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, pressupõe a presença cumulativa dos requisitos disciplinados no art. 995, parágrafo único, do CPC. Pressupostos satisfeitos, cabível o deferimento da medida recursal. 2. Não observância do procedimento administrativo previsto na Portaria nº 203/99 – DENATRAN (SENATRAN) em caso de ocorrência de duplicidade de chassi, nos termos do art 19, II, IV e IX, da Lei nº 9.503/1997. Indispensabilidade do laudo pericial ou vistoria do DETRAN (art. 2º, I, da Portaria 203/99) para comprovação da autenticidade e originalidade do chassi. 3. Não há indícios de ato fraudulento, pois ambos os veículos foram distribuídos pela mesma concessionária, denotando a situação, ao menos neste momento processual, mero erro no registro dos números.AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.”

(TJ-RS - AI: 51758902320218217000 SANTO CRISTO, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Data de Julgamento: 16/12/2021, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 17/12/2021)

Aliás, essa necessidade de observância do procedimento administrativo para a substituição de placas em automotores é corroborada com o posicionamento desta relatora, adotado nos autos do processo nº 0803942.79.2019.8.14.00000, Agravo Interno, no qual a 1ª Turma de Direito Público manteve a decisão monocrática que deferiu o efeito suspensivo à decisão de primeiro grau, suspendendo a decisão que determinou a substituição e emplacamento dos 08 (oito) automóveis da apelada.

Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado, por mim relatado, datado em 09/12/2020.

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE IMEDIATA SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DE EMPRESA CONTRA O DETRAN/PA, SOB A ALEGAÇÃO DE VEÍCULOS CLONADOS. DECISÃO DEFERINDO A TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO A IMEDIATA SUBSTITUIÇÃO DAS PLACAS DOS VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA EXISTÊNCIA DE VEÍCULOS CLONE OU DUBLÊ.
INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA OU DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A MUDANÇA DE PLACAS. MEDIDA SATISFATIVA E IRREVERSÍVEL.
DECISÃO LIMINAR QUE VIOLA O DISPOSTO NO ARTIGO 1º, § 3º DA LEI N° 8.437/1992 E O ARTIGO 300, §3° DO CPC. ESGOTAMENTO DO PEDIDO. NÃO CARACTERIZADA A OBRIGAÇÃO DO DETRAN/PA NA REGULARIZAÇÃO DOS VEÍCULOS. QUESTÃO CONTROVERTIDA. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora. Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça (4213507, 4213507, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2021-01-12)

Destarte, de acordo com o artigo 373 do CPC, o ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do ato, sendo que a autora, apesar de trazer provas de propriedade dos veículos objeto da lide, não conseguiu comprovar em juízo a existência do fato constitutivo do seu direito. Nessas circunstâncias, a hipótese não autoriza o reconhecimento da existência de veículo dublê, a ensejar a substituição de placas dos bens móveis.

Posto isto, impõe-se a improcedência dos pedidos formulados na exordial, com a inversão automática do ônus sucumbencial.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do reexame necessário e do recurso de apelação cível, e Dando-lhe Provimento, para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos da inicial, invertendo o ônus sucumbencial e em reexame, altero a sentença de acordo com a fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, data de registro do sistema.

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran

Relatora

Belém, 04/12/2023